Tribunal: TCU
Processo: 004.868/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão na prestação de contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2011

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Senhor Domingos Sávio Fonseca Silva, ex-prefeito do Município de Turilândia/MA (gestões 2005/2008 e 2009/2012), em razão de omissão na prestação de contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Domingos Sávio Fonseca Silva (CPF XXX.938.193-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Domingos Sávio Fonseca Silva (CPF XXX.938.193-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data 39.390,00 15/3/2011 39.390,00 31/3/2011 26.304,00 2/5/2011 13.086,00 3/5/2011 39.390,00 1o/6/2011 102.390,00 4/7/2011 39.390,00 29/7/2011 39.390,00 1o/9/2011 39.390,00 30/9/2011 39.390,00 31/10/2011 39.390,00 30/11/2011 9.3. aplicar ao Sr. Domingos Sávio Fonseca Silva (CPF XXX.938.193-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), bem como à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.